Tribunal: TJDFT
Processo: 0000542-89.2018.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA NÃO COMPROVADA. CONDUTOR SEM HABILITAÇÃO. AGRAVANTE. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DA ACUSAÇÃO. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFESA.
1. Do recurso do réu. O nexo de causalidade é o liame que une a conduta ao resultado. Uma vez comprovado, se presente a tipicidade, temos um fato típico e, sendo também o fato ilícito e culpável, está-se diante de crime. Nos crimes culposos, inclui-se também, no fato típico, o requisito da previsibilidade objetiva e da inobservância de um dever objetivo de cuidado.
2. A relação de causalidade resta devidamente demonstrada pela conduta imprudente do réu de invadir a faixa contrária, vindo a colidir com a motocicleta pilotada pela vítima, fato esse comprovado mediante perícia técnica realizada no local dos fatos, laudo pericial cadavérico, depoimentos das testemunhas oculares e pelo depoimento do próprio réu que confirma que abalroou o veículo da vítima.
3. Do recurso da acusação. Correta a sentença que afasta a aplicação da qualificadora prevista no art. 302, parágrafo 3o, do CTB (dirigir veículo embriagado), ante a ausência de provas contundentes no sentido de que o réu ingeriu bebida alcoólica. No caso, não foi realizado o teste do etilômetro ou exame sanguíneo ou mesmo auto de constatação no sentido de confirmar a suposta embriaguez do réu. A notícia de que havia garrafas de cerveja no interior do veículo, por si só, não é suficiente para concluir que o réu estava embriagado.
4. Embora haja provas no sentido de que o réu estava dirigindo sem possuir habilitação ou permissão para dirigir (art. 298, III, do CTB), não sendo tal fato descrito na denúncia, o Poder Judiciário não pode condenar o réu pela sua prática, pois isso violaria o princípio da correlação entre a denúncia e a sentença, malferindo o contraditório e o devido processo legal.
5. É pacífico o entendimento de que a pena de suspensão ou proibição do direito de dirigir (art. 293 do CTB) deve obedecer à proporcionalidade observada no critério trifásico aplicado na fixação da pena privativa de liberdade. Precedentes TJDFT,
6. RECURSOS CONHECIDOS. NEGADO PROVIMENTO ao recurso da Acusação. DADO PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da Defesa para minorar a pena de suspensão/proibição do direito de dirigir para o período de 02 (meses) e 10 (dez) dias.